Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, que condiciona expressamente a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização de exames supletivos e conclusão do Ensino Médio, deve ser analisado em consonância com as demais regras e princípios que tratam do sistema educacional, especialmente a Constituição Federal.
2. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação possibilita ao aluno acelerar os estudos e avançar nas séries, preconizando o mérito e a capacidade intelectual de cada estudante.
3. Essa valorização na legislação ordinária do mérito pessoal como critério para a progressão do aluno, admitindo-se inclusive o avanço nas séries mesmo sem cursar todos os níveis anteriores, advém da inteligência do art. 208, inciso V, da CF/88, que prescreve ser deve do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, conforme a capacidade individual do aluno.
4. Demonstrado que a Impetrante, contando com 17 (dezessete) anos de idade à época, obteve aprovação no exame vestibular para o curso de Direito na Universidade Católica de Brasília, ainda que tivesse concluído apenas o 2o ano do Ensino Médio, ressoa patente a aptidão intelectual da estudante para ingressar em curso superior, afigurando-se desarrazoável negar-lhe o avanço nos estudos.
5. Se a Impetrante completou 18 (dezoito) anos de idade e frequenta o 2o semestre do curso superior, consolidou-se a situação fática em razão de anterior provimento jurisdicional que autorizou a matrícula em curso supletivo e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do Ensino Médio. Desse modo, deve ser privilegiado o princípio da segurança jurídica, aplicando-se a teoria do fato consumado ao caso.
6. Remessa Necessária conhecida e não provida.